Tribunal: STF
Processo: ARE 1412758
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. AIJE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/1997). CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE RECURSOS (ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/1997). ABUSO DO PODER ECONÔMICO (ART. 22, CAPUT, DA LC Nº 64/1990). AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS INVOCADOS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS AFASTADAS. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL COMO INSTRUMENTO DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ELEITORAIS. LICITUDE. COMPARTILHAMENTO DE MEIOS DE PROVA EM AIJE. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES SUSCITADAS NO RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. No caso, a Corte Regional manteve a parcial procedência da AIJE pela prática de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/1997) e de captação e gastos ilícitos de recursos (art. 30-A da Lei das Eleições) e por abuso do poder econômico (art. 22, caput, da LC nº 64/1990), tendo sido negado seguimento aos recursos especiais interpostos contra o acórdão regional. 2. A decisão agravada negou seguimento aos agravos em recurso especial considerando que as teses defensivas foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal local e a incidência dos Verbetes Sumulares nºs 24 e 30 do TSE. 3. Repetição, no agravo interno, das mesmas alegações versadas no recurso especial quanto à suposta violação aos arts. 5º, X, XII e LV, da CF, 105-A, da Lei das Eleições, e 6º, da Lei nº 9.296/1996, as quais foram fundamentadamente rechaçadas na decisão agravada. 4. Os agravantes não lograram afastar a aplicabilidade ao caso do entendimento desta Corte Superior segundo o qual ‘não é ilegal a prova obtida por meio de interceptação telefônica conduzida diretamente pelo Ministério Público’, sendo ‘possível a utilização em AIJE de prova (interceptação telefônica) produzida legalmente em procedimento investigatório criminal’ (REspe nº 652-25/GO, rel. designada Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2.5.2016). 5. Conforme entende esta Corte Superior, ‘[...] a reiteração das teses [...] arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados’ (AgR-REspe nº 383-84, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28.10.2020). 6. A mera alegação genérica de que não se pretende nova análise do conjunto probatório dos autos é insuficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 7. A análise do alegado dissídio pretoriano se mostra despicienda, na medida em que o meio de prova questionado foi considerado lícito pela Corte Regional, haja vista que a interceptação telefônica controvertida foi obtida a partir de representação homologada por autoridade judicial competente, em sede de procedimento investigatório criminal, cujo compartilhamento é permitido em âmbito de AIJE, conforme a jurisprudência do TSE. 8. Assim como consignado na decisão agravada, o acórdão regional está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o que atrai a incidência do verbete sumular 30 do TSE, o qual ‘pode ser fundamento utilizado para afastar ambas as hipóteses de cabimento do recurso especial – por afronta à lei e dissídio jurisprudencial’ (AgR-AI nº 152-60/MS, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 27.4.2017). Além disso, ‘não cabe o recurso especial eleitoral, mesmo com base na alegação de dissídio pretoriano, quando a decisão objurgada estiver calcada no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos’ (AgR-REspe nº 237-18/SP, rel. Min. Laurita Vaz, PSESS de 23.10.2012). 9. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos, não merece ser provido o agravo interno, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificá-la. 10. Negado provimento ao agravo interno”. (eDOC 3027)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XI, XII, LV e LVI, do texto constitucional. (eDOC 3030) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra “a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público Eleitoral para produção de provas e posterior aproveitamento em AIJE”, o que se entende violar o art. 105-A da Lei 9.504/1997.



    Alega-se que não foram observadas as formalidades previstas da Lei nº 9.296/1996, no que se refere aos pressupostos para a realização da interceptação telefônica, considerando-se que foi conduzida pelo Ministério Público e não pela autoridade policial. 



    Destaca-se, ainda, a nulidade das provas obtidas sem ordem judicial que autorizasse o ingresso na residência da recorrente. Aduz-se ter havido cerceamento de defesa, pois a recorrente não teria contraditado decisão que permitiu a busca e apreensão determinada no inquérito civil eleitoral, do qual não se obteve conhecimento.



    Afirma-se a ilicitude da gravação ambiental, “pois não havia conhecimento, da parte da interlocutora, acerca da gravação realizada pela candidata Sirlene. Também não se pode afirmar que estas se deram em ambiente público, vez que, não há nos autos nenhum elemento que demonstre isso.” (eDOC 3030, p. 39)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Ademais, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.296/1996) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a validade de interceptação telefônica autorizada no âmbito de investigação criminal, e não em sede de inquérito civil. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Todavia, diversamente do que alegado pelos agravantes, é forçosa a constatação de que o órgão ministerial, a partir de procedimento investigativo criminal (distinto, portanto, de inquérito civil público), obteve autorização judicial para a interceptação telefônica realizada. 



    É o que se extrai da leitura do acórdão regional. Confira-se (ID 61634188, fls. 9-10): 



    Sustentam a ilicitude da interceptação telefônica. 



    Não lhes assistem razão [sic]. 



    Compulsando os autos, verifica-se que a interceptação telefônica foi devidamente determinada por juiz competente no bojo da Medida Cautelar Criminal (Protocolo n° 117.631/2016), pelo prazo de 15 (quinze dias), nos termos da decisão de fls. 2436/2444). 



    Quanto ao compartilhamento de prova mediante autorização judicial, ainda que em sede de procedimento investigatório criminal para ações de investigação judicial eleitoral, a jurisprudência é firme na sua admissão. Veja:



    (...)



    Assim, na atual fase processual, acolher a pretensão das partes para assentar que houve a instauração de inquérito civil público – procedimento vedado pelo art. 105-A do CE – é medida que se revela inviável, sob pena de violação ao Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. 



    Com relação à tese defensiva de ofensa ao art. 6º da Lei nº 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), haja vista a ausência de deflagração de ação penal, tendo a referida medida cautelar sido obtida pelo órgão ministerial sem a condução por Delegado de Polícia, tão somente para embasar ação cível-eleitoral, melhor sorte não socorre os agravantes. 



    Isso porque, como já dito, restou expressamente consignado no acórdão regional que houve a instauração de procedimento com vistas à apuração criminal, sendo possível o compartilhamento do feito em âmbito de AIJE, mesmo na hipótese em que o referido meio de prova tenha sido conduzido por membro do Ministério Público, e não pela autoridade policial.



    (...).” (eDOC 3027, p. 7-8; grifos nossos)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.355.839 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII E LVI, DO TEXTO MAGNO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÃO. COMPLEXIDADE. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. LEI Nº 9.296/1996. PRESSUPOSTOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que ‘são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações’. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.389.208 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.09.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente